Tribunal: TJDFT
Processo: 0734069-02.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. LEGITIMIDADE PASSIVA DOS INTEGRANTES DA CADEIA DE FORNECIMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto por DM Financeira S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar ambas as rés ao cancelamento do empréstimo consignado indevidamente lançado na fatura do cartão bancário da autora, com a consequente retificação das cobranças, sem qualquer ônus ou encargo para a consumidora. Em suas razões, a recorrente sustenta não possuir qualquer relação jurídica com a autora, o que afastaria qualquer responsabilização em relação ao dano.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
3. A relação contratual entabulada entre a instituição financeira e o consumidor, que figura como destinatário final econômico e fático do serviço, atrai a incidência das normas do microssistema de Direito do Consumidor.
4. A autora narrou que a cobrança referente ao empréstimo realizado por meio do cartão DM Mastercard foi efetuada com valor superior ao contratado, sem que as partes requeridas apresentassem qualquer justificativa.
5. Efeito suspensivo. Nos Juizados Especiais o recurso tem efeito meramente devolutivo. Somente se concede o efeito suspensivo em caso de possibilidade de dano irreparável (art. 43 da Lei 9.099/1995), o que não foi demonstrado no caso em exame. Indeferido o pedido.
6. O art. 14 do CDC consagra a responsabilidade civil objetiva dos fornecedores de serviços alicerçada na teoria do risco do empreendimento, bastando a demonstração do nexo causal entre a conduta do prestador do serviço e o dano causado ao consumidor, prescindida a demonstração de culpa. Nesse passo, só será afastado o dever de reparação do dano causado na hipótese de o fornecedor do serviço comprovar a ocorrência de uma das excludentes de responsabilidade, quais sejam, defeito inexistente, culpa exclusiva do consumidor e/ou de terceiros ou fortuito externo.
7. Inicialmente, importa destacar o entendimento estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça de que “a bandeira do cartão de crédito integra a cadeia de fornecedores de serviço de crédito e, por conseguinte, possui responsabilidade solidária em casos de defeito no serviço” (AgInt no AREsp n. 1.566.560/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 17/2/2020, DJe de 19/2/2020). Rejeitada, portanto, a preliminar de ilegitimidade passiva.
8. Nesse quadro, a cobrança equivocada caracteriza falha na prestação de serviços e, independentemente da existência de culpa, deve a recorrente ser responsabilizada (Código de Defesa do Consumidor, art. 14).
9. Registre-se que a parte requerida (PicPay), reconheceu o equívoco cometido ao lançar 4 (quatro) parcelas de R$ 296,02, quando o correto seria o lançamento de 4 (quatro) parcelas de R$ 74,05, totalizando R$ 296,02, além de afirmar o cumprimento espontâneo da obrigação fixada em sentença (ID 72483937).
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida.
11. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, a teor do disposto no art. 55 da Lei 9.099/95.